Tribunal: STF
Processo: AI 579884
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
IMUNIDADE. AUTARQUIA. SÚMULA N. 724 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TAXAS DE LIMPEZA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Imunidade tributária prevista no artigo 150,
VI, "c", da Constituição de 1988. Não impede o alcance do benéfico a
 circunstância de o imóvel encontrar-se locado, vez que a renda
auferida está voltada às suas finalidades essenciais (Súmula n. 724
do STF).
2.      Taxa de limpeza Pública. É inviável a cobrança de taxa
quando vinculada não apenas a coleta de lixo domiciliar.
Precedentes.
3.      Taxa de Iluminação Pública. O serviço de iluminação
 pública não pode ser remunerado mediante taxa (Súmula n. 670 do
STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.